Tribunal: TJSP
Processo: 2165897-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Inconformismo do autor, alegando que estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, pois é portador de diabetes mellitus tipo 1 e necessita do fornecimento da bomba de insulina e dos insumos prescritos pelo médico que o assiste, devendo haver a concessão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor – Inconformismo do autor, alegando que estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC, pois é portador de diabetes mellitus tipo 1 e necessita do fornecimento da bomba de insulina e dos insumos prescritos pelo médico que o assiste, devendo haver a concessão da tutela pleiteada. – Cabimento - Expressa indicação médica que torna obrigatório o fornecimento da bomba de insulina e insumos prescritos - Não cabe ao plano questionar o tratamento indicado pelo médico que assiste o paciente – Incidência da Súm.102 desta Egrégia Corte - Recurso provido.